Tribunal: TJES
Processo: 5027904-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027904-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ILDA DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Consta dos autos que o consumidor usou o cartão de crédito para fazer compras (ID 2792397), razão pela qual não há como entender que o consumidor for a induzido a erro, ou, ainda, que a instituição financeira faltara com o dever de informação, haja vista as especificidades do contrato de cartão de crédito, que admite pagamento mínimo da fatura.

Como o Contrato de Cartão de Crédito Consignado não é ilegal, e, inexistindo falha no dever de informação, a negócio jurídico celebrado é existente, válido e eficaz.

Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027904-04.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDO:
ILDA DE SOUZA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma errônea, de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, alegando o autor que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

Na verdade, no contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito, são efetuados descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sendo esses descontos acrescidos
de juros altíssimos.

De plano, rejeito a
preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria
em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Ademais, trata-se de conduta reiterada por parte de diversas instituições financeiras e também já observada diversas vezes nesta Turma Recursal.

Acresça-se ainda que na instrução probatória a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado, bem como quanto a dificuldade para cancelamento deste serviço e a devolução dos valores devidos, o que demandou demasiado tempo e atenção da parte autora, que não obteve sucesso e se viu obrigado a recorrer ao judiciário.

Sendo assim, entendo como devida a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da
boa-fé
objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução
em dobro
somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução
em dobro,
insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da
boa-fé
objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO,
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À
BOA-FÉ
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença de piso em seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.